Tribunal: TJPA
Processo: 0802880-91.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802880-91.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DOMICÍLIO DO APENADO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JÁ CONDUZIA A EXECUÇÃO. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA em face do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal de apenado beneficiado com a progressão ao regime aberto, sob alegação de domicílio na comarca suscitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e fiscalizar a execução penal após a progressão do apenado ao regime aberto, diante da alegação de mudança de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão ao regime aberto não acarreta, por si só, alteração automática da competência da execução penal, sendo necessária a realização de audiência admonitória para formalização do início do cumprimento da pena e eventual declínio de competência por decisão fundamentada.

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução caberá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária, ou, na sua ausência, ao prolator da sentença.

Diante da ausência de decisão formal de redistribuição e da indefinição quanto ao domicílio do apenado, deve prevalecer a competência do juízo que já vinha conduzindo regularmente a execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A progressão de regime ao aberto não transfere automaticamente a competência da execução penal ao juízo do suposto novo domicílio do apenado.

A fixação da competência deve observar os critérios legais e não se sustenta apenas em alegações genéricas sobre domicílio.

O juízo que já conduzia a execução penal deve mantê-la até decisão fundamentada que determine sua redistribuição, sendo necessária a realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena em meio aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; LEP, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Conflito de Jurisdição nº 00004307420188160009, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 21.03.2019; TJ-MT, Conflito de Jurisdição nº 10039508020248110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 01.08.2024;
TJ-PI, Conflito de Competência nº 0753379-31.2023.8.18.0000, Rel. Des. Joaquim Dias De Santana Filho, j. 02.02.2024;
TJ-CE, Conflito de Jurisdição nº 00013885620248060000, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara de Execução da RMB/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 13 de maio e término em 20 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA em face de decisão da Vara de Execução Penal da RMB/PA, que declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal nº 0218855-67.2014.8.04.0001 (sistema SEEU), na qual é executada a pena do nacional Bruno Túlio Mendes David.

Em suas razões (Num. 24898551 - Pág. 269/271), juízo suscitante defende que a concessão de progressão de regime ao aberto para o apenado não implica, automaticamente, a

mudança de competência para processamento do feito.

O juízo suscitado, por sua vez (Num. 24898551 - Pág. 236/238), declinou da competência para processamento do feito pelo fato de ter concedido ao apenado a progressão de regime ao aberto e de o apenado, conforme documentos dos autos, ter domicílio na comarca de Senador José Porfírio.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela procedência do conflito de jurisdição, com declaração de competência do juízo da Vara de Execução Penal da RMB/PA, consoante parecer de Num. 25997554.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em definir qual a competência para processamento e fiscalização da execução penal do nacional Bruno Túlio Mendes David, nos autos nº 0218855-67.2014.8.04.0001 (sistema SEEU), uma vez que lhe foi concedida progressão ao regime aberto.

Para melhor compreensão da controvérsia, é relevante breve relatório processual. A execução da pena teve início na Comarca de Manaus/AM, onde foi proferida a sentença condenatória nos autos nº 0218855-67.2014.8.04.0001 (Num. 24898551 – Pág. 1/54). Transitada em julgado a condenação, foi expedida guia de recolhimento sob o Num. 24898551 - Pág. 55.

Nos autos de referida ação penal, consta como endereço do apenado
a Rua 03, Comunidade Mundo Novo Flores, ao lado de uma barraca, próximo ao Mercadinho Verde 2, Manaus/AM
- Num. 24898551 - Pág. 18/21.

Após tramitação do feito, a Defensoria Pública do Amazonas peticionou sob o Num. 24898551 - Pág. 83/84, informando que o acusado responde a outros dois crimes no Estado do Pará, formulando pedido de transferência da execução para este Estado do Pará, para sua Vara de Execução da RMB/PA. Sob o Num. 24898551 - Pág. 95, consta ofício da Defensoria Pública do Pará, informando que o apenado responde pelo processo nº 0007595-38.2019.8.14.0028 (3ª Vara Criminal de Marabá/PA) e nº 0004508-18.2018.8.14.0058 (Vara Criminal da Comarca de Senador José Porfírio/PA).

Sob o Num. 24898551 - Pág. 112, consta decisão do juízo de execução de Manaus/AM, determinando diligências, pois não se tem notícias da prisão do apenado, e, após, a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da RMB, em 25.08.2020. Os autos foram efetivamente remetidos à comarca de Belém somente em 08.01.2022 (Num. 24898551 - Pág. 188).

A SEAP-PA certificou sob o Num. 24898551 - Pág. 220/223 que o apenado encontrava-se custodiado no CRPP V – Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V desde 10.11.2021.

Em 01.07.2022 (Num. 24898551 - Pág. 236/238), o juízo suscitado concedeu ao apenado a progressão de regime ao meio aberto, em regime domiciliar diante da ausência de casa de albergado em Belém/PA. Na mesma decisão, declinou da competência para processar o feito, remetendo-o à comarca de
Senador José Porfírio/PA
, onde o acusado residiria.

Sob o Num. 24898551 - Pág. 258, consta certidão informando que foi dado cumprimento de progressão de regime ao aberto domiciliar no
Município de Santarém Novo/PA
, pela secretaria da CIME.

O conflito foi suscitado por meio de decisão de Num. 24898551 - Pág. 269/271, pois a Vara de Senador José Porfírio/PA entendeu que a remessa dos autos àquela unidade não seria automática.

Pois bem. Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria. Há ainda múltiplas questões que são solucionadas via jurisprudencial, diante da omissão ou mesmo generalidade legislativa. Uma delas diz respeito à fixação da competência, quando da concessão de progressão de regime, ou seja, uma vez concedida a progressão ao meio aberto, se a competência passa a ser automaticamente a do local do domicílio do apenado ou se mantém-se no mesmo juízo, até que haja provocação para modificação. Embora haja controvérsia jurisprudencial, pode-se dizer que o entendimento majoritário é o de que a progressão de regime não implica modificação automática de competência, senão vejamos:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO –
PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO HARMONIZADO PARA O ABERTO – CONFLITO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA A ACEITAÇÃO DO APENADO ACERCA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – JUÍZO SUSCITADO CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME E DEFENDE QUE O TERMO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO JÁ CIENTIFICOU O APENADO SOBRE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APENADO QUE DEVE ACEITAR EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 02/2013 TJ/PR, CGJ/PR, MP/PR, SEJU/PR E SESP/PR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1ª VEP) – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA COM ACEITAÇÃO DO APENADO PARA POSTERIOR REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE (2ª VEPMA). CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJ-PR 00004307420188160009 Curitiba, Relator.: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 21/03/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA . PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT X JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT. REEDUCANDO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO . TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA À CONSULTA PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL CATARINENSE E ANUÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA NO JUÍZO DE SINOP/MT. MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA NA COMARCA NO QUAL CUMPRIA PENA PERMANENTE, OU SEJA, JUÍZO DE RONDONÓPOLIS/MT. CONFLITO IMPROCEDENTE .
“A fuga ou mudança voluntária de domicílio não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional” (STJ, CC n. 199.799/PR). Se a existência de prévia execução penal firma a competência daquele juízo para executar eventual pena decorrente de condenação superveniente, independentemente da gravidade do delito, quem dirá quando não houver nova condenação, de modo que considerando, que quem pode o mais pode o menos, não há dúvidas de que a competência para presidir o executivo de pena deve ser mantida no juízo em que o executivo já tramita.
Conflito julgado improcedente. (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10039508020248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 07/08/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMINAL. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA – PI (SUSCITANTE) E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA – PI (SUSCITADO). EXECUÇÃO PENAL . PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DOMICÍLIO DO APENADO NÃO DESLOCA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 . Pela dicção do art. 65 da Lei 7.210/84, competirá a execução penal ao juízo indicado pela lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao juízo prolator da sentença. Logo, o domicílio do executado não terá, necessariamente, o condão de operar o deslocamento da competência para o processamento da execução penal; 2 . A rigor, depreca-se ao juízo do domicílio do apenado, tão-somente, a realização da audiência admonitória e a fiscalização do cumprimento das sanções substitutivas;
3. Conflito conhecido para fixar a competência do juízo suscitado. DECISÃO: “Acordam os componentes da 6ª Câmara De Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em harmonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, VOTAR pelo CONHECIMENTO do presente conflito para declarar como competente o Juízo Suscitado da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA – PI. Oficiem-se as partes a respeito do presente julgamento, na forma do voto do Relator .” (TJ-PI - Conflito de competência cível: 0753379-31.2023.8.18 .0000, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. O LOCAL DE DOMICÍLIO DO APENADO NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA EXECUTIVA . FISCALIZAÇÃO QUE PODE SER DEPRECADA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. -
A circunstância de o apenado residir em comarca distinta da condenação pode tornar necessário transferir a fiscalização do cumprimento da pena ao foro do domicílio atual do reeducando, mas não modifica a competência executória, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflito negativo de competência, ACORDAM os julgadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitante da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 18 de dezembro de 2024 . VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - Conflito de Jurisdição: 00013885620248060000 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024)

Sendo assim, tem-se que a progressão de regime ao meio aberto e o fato de o apenado residir em comarca diversa daquela na qual já tramita a execução penal não são, por si só, causas para modificação automática de competência, embora seja possível modificar a competência. Importante ressaltar, ainda, que para formalização do início do cumprimento da pena em regime aberto faz-se necessária a realização de audiência admonitória, onde o apenado aceite as condições impostas e possa ainda declinar seu atual endereço.

Diante desse entendimento, tem-se
in casu
que a execução penal estava sob gestão do juízo suscitado, que declinou da competência que lhe cabia pela concessão da progressão do regime ao apenado que, em tese, residiria na comarca de Senador José Porfírio/PA. Todavia, o endereço inicial declinado nos autos, para o apenado, era Rua 03, Comunidade Mundo Novo Flores, ao lado de uma barraca, próximo ao Mercadinho Verde 2, Manaus/AM. Posteriormente, foi preso preventivamente por crimes cometidos nas comarcas de Marabá/PA e Senador José Porfírio/PA. Passou a cumprir pena na cidade de Santa Izabel/PA e ainda consta nos autos a certidão de Num. 24898551 - Pág. 258, onde a CIME informa que foi dado cumprimento à decisão de progressão de regime ao apenado, na cidade de Santarém Novo/PA.

Ou seja, a análise detalhada nos autos sequer permite concluir, com certeza, que o domicílio do apenado é de fato na comarca suscitante. Somado a isso, a mera concessão de progressão de regime não implica modificação automática de competência, o que implica que o juízo suscitado deveria permanecer na gestão da execução penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº
0218855-67.2014.8.04.0001, o juízo da Vara de Execução Penal da RMB/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025